Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701178-82.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DA CRUZ LOPES JUNIOR, FRANCISCO RODRIGUES TRAJANO SILVA, ISMAEL LUNA DA COSTA DINIZ, LEANDRO BRUNO COSTA, LUCIA MARIA DE SOUSA SILVA, LUCIANA PEREIRA DA SILVA, MARCOS ANTONIO VIEIRA DE CASTRO, MAURICIO DA CONCEICAO FERNANDES, MIRIAM DE MORAIS ARAUJO DE LIMA, RENATO NEVES TAPAJOS MACEDO, TOM EMERSON BARBOSA LOBO PINHEIRO, WILLIAM DA SILVA NEVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras, que foi acompanhado apenas pela guia e comprovante de recolhimento das custas iniciais (IDs 28557394 e 28557395), no valor de R$ 87,92, pagos quando da distribuição do processo. Ausente a guia e comprovante de pagamento do preparo recursal propriamente dito. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Diante disso, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório. Operada a preclusão, baixem-se os autos. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.